Tribunal: TJES
Processo: 5001846-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001846-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOLORES DUBBERSTEIN e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARLUZ
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001846-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DOLORES DUBBERSTEINS E OUTROS

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLUZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DOLORES DUBBERSTEINS E OUTROS, irresignados com a decisão (id 1142471, fls. 60/65) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita por si postulado nos autos da ação judicial de origem.

Pelas razões recursais, alegam os Agravantes que não possuem condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual pugnam pela reforma do
decisum
vergastado.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1302981).

Contrarrazões recursais apresentadas pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLUZ (id 1357242).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, alegam os Agravantes, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual postulam seja reformado o
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o § 2º, do art. 99, do Estatuto Processual Civil, preceitua que a declaração de hipossuficiência da parte, que goza apenas de presunção
iuris tantum
, não vincula o magistrado, podendo este, ao observar que existem nos autos elementos que contrariem a alegação, determinar que a parte comprove a necessidade de concessão do benefício, tal como procedido pelo Juízo
a quo
.

Inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é
relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
(AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

Neste contexto, o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou a intimação dos Agravantes para comprovarem a hipossuficiência alegada, entendendo, no entanto, que a documentação não seria apta à demonstração da impossibilidade financeira alegada.

Com efeito, tenho por irretocáveis as seguintes considerações tecidas pelo Juízo
a quo
e que conduziram o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por DOLORES DUBBERSTEINS, JANAINI COLOMBO e FÁBIO MENEGUELLI em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLUZ.

Os autores requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuírem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Por existirem dúvidas acerca da efetiva necessidade do benefício, os requerentes foram intimados para juntar aos autos documentos capazes de comprovar sua insuficiência de recursos, além de emendar a inicial para fazer constar a qualificação completa da Sra. JANAINI COLOMBO.

Em sua manifestação de fls. 55/58, a parte requerente reitera o pedido de assistência judiciária gratuita, informando, em síntese, que:

(i) a primeira autora é aposentada e aufere renda no valor de R$2.163,83 (dois mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), a qual alega ser insuficiente para prover seu próprio sustento, plano de saúde e medicamentos, de forma que depende do auxílio de sua filha;

(ii) a segunda requerente é auxiliar administrativa e recebe R$907,00 (novecentos e sete reais) líquidos;

(iii) o terceiro autor trabalha como caminhoneiro e de forma autônoma, não declarando imposto de renda, assim como a segunda requerente, que é sua esposa.

No entanto, vejo que a primeira demandante não demonstra sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, pois, além de morar em um apartamento na orla da Praia da Costa e possuir outro apartamento em Itapuã (ambos em Vila Velha/ES), a referida não informa, tampouco comprova, quais são os seus gastos com remédios, plano de saúde, subsistência e outras contas básicas.

Importante consignar que a parte sequer cuidou de trazer documentos para sustentar a alegada miserabilidade, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda mencionados no despacho de fls. 53/53- v, de modo que persistem as mesmas questões já apontadas por este Juízo.

Portanto, com relação à primeira autora, entendo que o valor de sua renda e sua condição de moradia não justificam a necessidade de concessão do benefício postulado.

Verifico, também, que o demonstrativo de pagamento de salário acostado às fls. 59 indica que o salário-base da segunda autora equivale a R$1.760,00 (mil, setecentos e sessenta reais), sendo os R$907,00 (novecentos e sete reais) alegados apenas o valor percebido por ela no mês de janeiro de 2021 devido ao adiantamento no valor de R$704,00 (setecentos e quatro reais).

Percebo, ainda, que o terceiro autor, em sentido contrário à informação apresentada inicialmente de que é comerciante, declara, na emenda, trabalhar como caminhoneiro e ser autônomo. Este, de igual modo, também não trouxe qualquer elemento probatório para atestar o alegado, como, por exemplo, algum contrato de trabalho.

Por fim, a segunda e o terceiro autor, que são casados, apresentam cópias de um extrato de conta bancária à fl. 56, visando demonstrar as condições mínimas em que alegam viver, motivo este que os levou a morar “de favor”, já que não possuem condições de pagar aluguel ou de adquirir um imóvel próprio.

Todavia, tais cópias se tratam de um recorte incompleto do extrato de uma conta bancária na qual sequer é possível identificar o titular, tampouco as entradas e saídas dos valores mensais – assim, o terceiro requerente também não apresenta nenhum documento capaz de comprovar sua remuneração.

Dessa forma, considerando a renda da segunda requerida e o fato de que ela é somada aos ganhos do terceiro demandante e que ambos não possuem despesas com aluguel, aliado à falta de informações quanto aos gastos com necessidades básicas do casal e de sua família, entendo que os elementos trazidos aos autos não evidenciam que qualquer dos requerentes possui insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não sendo pobres nos termos da lei, motivo pelo qual não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça.”

Ademais, deve ser levado em consideração, ainda, a alegação do Agravado quanto à propriedade do veículo automotor Honda HR-V, sendo certo que o valor das custas em questão afigura-se incompatível com a situação financeira dos Agravantes, e mesmo com relação ao imóvel em que vivem.

Corrobora o entendimento ora esposado a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0012181-40.2019.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS PRESUNÇÃO AFASTADA BENEFÍCIO INDEFERIDO RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

3. Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

Diante da presente conclusão, deixo de apreciar a insurgência recursal relativa ao direito material vindicado na demanda de origem, assim como os argumentos apresentados em contrarrazões recursais referentes à
quaestio
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes DOLORES DUBBERSTEINS E OUTROS e Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARLUZ;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.